Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, determinando a intimação da credora para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender de direito.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo ser adotada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial.
3. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora não constitui motivo apto a caracterizar, de per si, o abuso da personalidade, não tendo o condão de amparar o pleito de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
4. In casu, a despeito da paralisação das atividades da pessoa jurídica e da ausência de movimentações bancárias e de apresentação da Declaração de Imposto de Renda, não restou demonstrada a utilização da empresa para a prática de fraude em benefício dos sócios, impondo-se o indeferimento da pretensão.
5. Recurso conhecido e desprovido.